Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-53.2002.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000505-53.2002.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Bayer Cropscience Ltda. (atual denominação da Aventis Cropscience Brasil Ltda.) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana, que pronunciou a prescrição intercorrente, ex officio, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Edisom Rafael Pit Mews.
De conseguinte, julgou extinta a demanda, nos termos do artigo 921, § 5o, do CPC. Por outro lado, condenou o Apelado no ônus da sucumbência, ficando obrigado a pagar as custas e despesas processuais; no entanto, deixou de arbitrar os honorários advocatícios.
Inconformada, a Apelante recorreu alegando que não há motivos para a extinção açodada da demanda. Disse que, em 13/02/2020, pediu a busca no Sistema SIEL a fim de localizar o paradeiro do Apelado e que, em 25/05/2020, conseguiu localizar 02 (dois) imóveis registrados nas matrículas no 67.318 e no 67.319 do CRI de Barra do Garças, de propriedade do devedor; contudo, em virtude da pandemia e considerando que o feito tramitava pela forma física, ficou impedida de juntar a Certidão do Cartório de Imóveis para comprovar a localização de bens penhoráveis.
Prossegue o arrazoado dizendo que, em 1o/09/2020, foi intimada da digitalização da ação e da conversão do trâmite pelo ambiente eletrônico, sendo-lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar o interesse em guardar documento original.
Arguiu que, no mesmo dia em que ficou ciente da forma híbrida do curso processual, também foi intimada da sentença que reconheceu e declarou a prescrição intercorrente, o que demonstra equívoco do Julgador a quo.
Alega, ainda, que não foi intimada nos termos do artigo 921, § 5o, do CPC, e que a demora em se manifestar nos autos se justifica pelo fechamento dos fóruns, decorrente do processo pandêmico da Covid19, ficando impossibilitada de protocolizar qualquer petição, ou de o seu advogado ser atendido na Vara Judiciária.
Diante desses argumentos, a Apelante pugna pela reforma da sentença, haja vista que está evidente o equívoco procedimental.
As contrarrazões foram apresentadas (sem identificação eletrônica por se tratar de autos digitalizados na origem em anexo único).
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Da análise do apelo, é possível o seu julgamento em decisão unipessoal, pois a matéria é regulada por norma cogente, além de já estar consolidada na jurisprudência da Corte Superior e nesta Corte.
Com efeito, consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.
É sabido que o prazo prescricional para propor a Ação de Execução é 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 206, § 5o, inciso I, do CC. Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que a Apelante se absteve de praticar algum ato processual de sua competência no prazo igual ou superior a cinco anos.
Na hipótese de a demanda executiva ter sido suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis, suspende-se a contagem da prescrição intercorrente, conforme descreve o artigo 921, inciso III, § 1.o, do CPC.
Decorrido o prazo de que trata o § 1o do dispositivo acima mencionado, sem manifestação do exequente, começa a fluir o prazo prescricional. Essa é a exegese do §4o.
Já no § 5o, está regulamentado o decreto da prescrição intercorrente, de ofício, pelo juiz. O comando infraconstitucional diz que, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.
No caso dos autos, a Apelante propôs a demanda fundada em 03 (três) Duplicatas vencidas em 27/10/1999, no valor atualizado no dia da distribuição de R$ 19.539,07 (dezenove mil quinhentos e trinta e nove reais e sete centavos).
A distribuição da Execução se deu em 13/06/2002 e, em 26/07/2002, foi determinada a citação do Apelado, o qual foi encontrado em 20/11/2002.
Decorrido o prazo para pagamento voluntário, o Oficial de Justiça não localizou bens penhoráveis, razão porque a Apelante pugnou pela suspensão do feito por 30 (trinta) dias e, logo em seguida, por mais 06 (seis) meses, o que foi deferido pelo Juiz a quo.
Decorrido o prazo concedido, a Apelante pugnou pela expedição de ofício à Receita Federal e à Junta Comercial, a fim de prestarem informações da existência de bens, cujo pedido foi acolhido.
Retornadas as respostas prestadas pelos Órgãos oficiados, em 11/05/2006, o Juiz de 1o grau determinou a suspensão do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do art. 791, III, do CPC/73. Novamente decorrido o prazo da suspensão, a Apelante foi instada a se manifestar, oportunidade em que pugnou pela penhora de valores pelo sistema BACENJud.
Apesar de deferido o pleito, não foi possível localizar quantia depositada em nome do Apelado. Em vista disso, em 04/06/2008, mais uma vez, o processo foi enviado ao arquivo provisório.
Em 16/03/2009, a Apelante deu seguimento à marcha processual e pediu nova tentativa de penhora on line, o que foi deferido, mas sem êxito na localização de valores. Novamente, em 04/06/2009, o feito foi encaminhado para o arquivo temporário, com baixa nos dados estatísticos, à luz do CPC revogado.
Registra-se que o processo ficou paralisado por mais de uma década, já que a Apelante voltou a falar nos autos em 10/02/2020, pugnando por pesquisa no Sistema SIEL. Em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.
Feita a necessária contextualização dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.
É de solar clareza que o Código de Ritos aplicável à espécie é o revogado, máxime porque a ordem de suspensão e encaminhamento dos autos ao arquivo provisório foi determinada na sua vigência. Isso significa dizer que, ao contrário do alegado pela Apelante, não se aplica ao caso o teor do artigo 921 do CPC de 2015, e sim as regras e jurisprudências do CPC de 1973.
Sobre o assunto, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já assentou sobre o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente em processo no qual o juiz de primeiro grau determina a suspensão da execução por prazo certo, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
O ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que a controvérsia foi enfrentada pelo STJ no rito do incidente de assunção de competência (IAC 1/STJ), tendo sido firmada a tese de que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, é a data seguinte ao término do prazo judicial de suspensão da execução, ou o prazo de 01 (um) ano previsto pela Lei 6.830/1980 (artigo 40, §2o), caso não tenha havido estipulação de prazo pelo Juiz.
Em resumo, foram fixadas as seguintes teses no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no 1.604.412/SC, in verbis:
“1.1 Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80);
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. (Sem destaques no original)
O ministro Sanseverino explicou também que: "na vigência do CPC/2015, não há necessidade de fixação de prazo pelo juízo ou de emprego da analogia, pois o novo códex previu expressamente o prazo de um ano para a suspensão da prescrição, conforme se verifica no enunciado normativo do artigo 921, parágrafo 1o".
No caso concreto, em 04/06/2009, o feito foi encaminhado para o arquivo temporário, com baixa nos dados estatísticos, sem que o Juiz da causa tenha fixado prazo certo da suspensão. Isso quer dizer o prazo da suspensão sem o cômputo da prescrição intercorrente é de 01 (um) ano, reiniciando-se a contagem no dia seguinte ao término dessa contagem.
Partindo dessa premissa, o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de 05/06/2010, findando-se em 05/06/2015; a despeito disso, não há nos autos a prova de que a Apelante tenha sido intimada para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente, o que significa que o contraditório não foi observado pelo Julgador.
Isto é, conquanto tenha transcorrido mais de 10 (dez) anos dos autos no arquivo provisório, era imprescindível a intimação prévia da Apelante, ficando evidente, neste quadrante processual, a não configuração da prescrição intercorrente.
Posto isso, DOU PROVIMENTO AO APELO para reformar a sentença e determinar a reabertura da instrução.
Deixo de fixar honorários advocatícios por ausência de fixação na origem e ante a reabertura da instrução.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora